Tribunal: TJDFT
Processo: 0720177-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO IDENTIFICADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, proferida em sede de execução de título extrajudicial, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência para o processamento da lide.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em verificar a possibilidade do reconhecimento, de ofício, da abusividade da cláusula de eleição de foro constante no termo de reconhecimento de dívida que funda a execução movida na origem.

III. Razões de decidir

3. A eleição do foro contratual não pode ser aleatória, devendo guardar pertinência com o domicílio ou com a residência de uma das partes ou ainda com o local da obrigação, sob pena de ser reputada abusiva de ofício pelo juiz, nos termos do artigo 63, § 3°, do Código de Processo Civil.
4. Não há como se identificar, de plano, a abusividade da cláusula de eleição de foro, quando esse corresponde ao domicílio de ao menos uma das partes.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: artigo 63, caput, e §§ 1°, 3° e 5°, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/a